Tribunal: TJES
Processo: 5004573-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004573-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
e
stado do espírito santo

AGRAVADA:
gold comércio de produtos alimentícios ltda-epp

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXTINTA POR
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. ART. 9º, §§4º E 5º, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS,
ART.134, INCISO VII DO CTN
. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

1.
É
possível o registro “da baixa” da
empresa de pequeno porte
ainda que existam pendências tributárias,
contudo
isso não pode
frustra
r
o pagamento do tributo ou evita
r
a responsabilização dos sócios e administradores.

2.
Admite-se
o imediato redirecionamento d
a execução fiscal
contra o sócio
de
empresa de pequeno porte, ainda que regularmente extinta.
I
nteligência do art
. 9º, §§4º
e
5º, L
ei
Complementar 123/2006,
bem como do
art. 134, VII, do CTN,

3.
Recurso provido, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004573-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GOOLD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004573-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
e
stado do espírito santo

AGRAVADA:
gold comércio de produtos alimentícios ltda-epp

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo

e
stado do espírito santo,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Baixo Guandú, que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
gold comércio de produtos alimentícios ltda – epp

(processo nº 0001218-24.2015.8.08.0007), indeferiu o pedido de redirecionamento da demanda para os sócios administradores da empresa agravada.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em aferir a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa agravada.

Nas suas razões (Id nº 914059), em apertada síntese, defende o agravante que a empresa executada promoveu a baixa (distrato) perante a Junta Comercial do Estado, porém deixou de quitar o débito tributário existente com a Fazenda Estadual, que fora constituído antes da citada baixa da empresa, o que configura dissolução irregular e permite o redirecionamento da execução contra os sócios administradores.

A despeito das razões declinadas pelo julgador singular, entendo que é caso de provimento do recurso.

Como se extrai da doutrina de André Luiz Santa Cruz Ramo
s “[...] é imprescindível distinguir o procedimento de dissolução da sociedade com o ato de dissolução da sociedade. Este precede aquele, isto é, antes há o ato de dissolução, que pode ser extrajudicial ou judicial, e após este ato se desencadeia todo o procedimento dissolutório, que abrange ainda a liquidação e a partilha.”
(Direito Empresarial Esquematizado. 6ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 444).

Por certo que o distrato registrado na junta comercial inicia a trajetória da dissolução, contudo somente pode ser tida como regular a dissolução que se procede com a correta liquidação, com a realização do ativo e pagamento do passivo, conforme dispõe a legislação civil:

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

[...].

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;
(Grifei)

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ARTS. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DISTRATO. PRIMEIRA FASE DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS DEMAIS FASES NECESSÁRIAS. ARTS. 134 E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA 630/STJ. 1. A sociedade empresária surge, opera e termina nos exatos termos estipulados pelo Código Civil e outras normas de regência. Se a pessoa jurídica pode funcionar em sua plenitude somente quando observadas, obrigatoriamente, todas as prescrições legais para seu nascimento, caracterizaria contrassenso entender como facultativas prescrições simetricamente estatuídas para a extinção (art. 1.109), que inclui, em fases e ritos separados, a dissolução e a liquidação.
2. Consoante os arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução, por meio de distrato social, é apenas uma das fases (= a primeira) do procedimento de extinção da sociedade empresarial. Em seguida, passa-se à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica. Assim, o mero protocolo do distrato perante a Junta Comercial não basta para afastar, no âmbito tributário ou não, a presunção de dissolução irregular e as consequências daí derivadas.
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 4. A dissolução irregular de sociedade comercial, sem observância do procedimento de liquidação disciplinado pelos artigos 1.102 e seguintes do Código Civil e pendentes débitos fiscais, configura infração a lei, o que respalda a responsabilização solidária dos sócios administradores, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Não é a simples existência de débitos que configura infração a lei, mas sim o desrespeito ao procedimento indispensável, estabelecido no Código Civil. [...] (AREsp 1532767/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 14/09/2020).

Na espécie, considerando que se trata a executada de empresa de pequeno porte, é possível o registro “da baixa” da pessoa jurídica ainda que existam pendências tributárias, mas isso não pode frustrar o pagamento do tributo ou evitar a responsabilização dos sócios e administradores, pelo contrário, importa em responsabilização deles pelos tributos vencidos ou que venham a ser lançados, conforme prevê o art. 9º da Lei Complementar nº. 123/2006:

Art. 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º. O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações
são dispensados das seguintes exigências:

[...].

II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.

[...]

§ 4º.
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos
, contribuições e respectivas posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5º.
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores
.

Impende ressaltar que os tributos informados na CDA que instrui a demanda executiva registram fatos geradores
ocorridos no ano de 2014
(Id 914060 – pág.03)
,
portanto
pretéritos à data do distrato da sociedade,
eis que
datado de
07/08/2015, conforme comprova sua situação cadastral extraída do site
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
.

Assim, de acordo com o normativo acima, é autorizado o imediato redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, independente dos requisitos levantados na decisão fustigada, na forma do art. 134, VII, do CTN, momento em que lhe caberá demonstrar eventual insuficiência de valores recebidos, com a demonstração pelo fisco da aplicação do art. 135 do CTN.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. [...]. 3. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que "O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes." (REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019), sendo necessária a realização do ativo e do pagamento do passivo, para a regular extinção da pessoa jurídica.
4. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

Espelha o mesmo entendimento os Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPRESA (ME) - DISSOLUÇÃO REGULAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE - LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - ART. 134, VII, DO CTN - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O CTN trata da responsabilidade de terceiros em seus arts. 134 e 135. No que concerne à hipótese de responsabilidade com fundamento no art. 134, atribui-se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação principal a terceiro, em razão da impossibilidade de exigência em face do sujeito passivo, sendo responsabilizados em razão do vínculo jurídico com esse e por terem participado ativamente da situação que constitui fato gerador do tributo ou indevidamente se omitido. Portanto, ao contrário da situação disposta no art. 135, nesse caso, não se exige que a Fazenda Pública comprove a prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para que haja a inclusão dos legitimados no polo passivo da execução fiscal.
A LC nº 123/06, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao tratar da inscrição e baixa, em seu art. 9º (com redação dada pela LC nº 147/2014), assegura a possibilidade de extinção da pessoa jurídica, a despeito de existirem obrigações tributárias inadimplidas. No entanto, ressalva a responsabilidade dos sócios ou administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção, asseverado, ainda, que a solicitação de baixa importa em responsabilidade solidária dos empresários, titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. De acordo com a atual jurisprudência do STJ, "é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar insuficiência de patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos" (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso em apreço, a Fazenda Pública Municipal comprova que apesar de existirem débitos tributários inadimplidos, sobreveio a liquidação voluntária da EPP pelo sócio-gerente. Sendo, nesse contexto, cabível a inclusão do sócio-gerente no polo passivo do feito, consoante art. 9º da LC nº 123/06 e art. 134, VII, do CTN
. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.135490-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO. REGISTRO DOS ATOS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. REGULAR LIQUIDAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. CABIMENTO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA EXEQUENTE DE QUE NÃO SE COGITA. (TRF4, AG 5005278-39.2023.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS GERENTES. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. TRATAMENTO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, § 4º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ART. 134, VII, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0052052-83.2022.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: SUBSTITUTO CARLOS MAURICIO FERREIRA - J. 18.05.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Localização e Fiscalização – Exercícios de 2016 a 2018 -
Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio – MICROEMPRESA
-
Pessoa jurídica com apenas um sócio - Patrimônio do empresário que se confunde com o da pessoa natural e está sujeito a atos executórios - LC n° 123/2006, 9º, §5º - Decisão reformada
- Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153960-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.